Tribunal: TJPA
Processo: 0800991-49.2023.8.14.0008
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800991-49.2023.8.14.0008

APELANTE: MUNICIPIO DE BARCARENA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: GRACIONILA MACHADO, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE BARCARENA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA:
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO À SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS DEVIDOS À DEFENSORIA PÚBLICA. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pelo Município de Barcarena contra decisão monocrática que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que confirmou tutela de urgência para transferência hospitalar de paciente idosa à unidade com suporte de UTI e especialidade em neuro adulto, além de condenar os réus ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública. O agravante alegou ausência de responsabilidade pela situação da paciente, perda superveniente do objeto e impossibilidade de condenação em honorários à Defensoria Pública, por pertencer à mesma Fazenda Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se a transferência hospitalar da parte autora antes da ciência da demanda judicial configura perda superveniente do objeto, justificando a extinção do processo sem resolução de mérito; (ii) definir se é cabível a condenação do ente federativo ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público da mesma Fazenda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A decisão agravada alinha-se ao entendimento consolidado do STF no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), que reconhece o direito da Defensoria Pública ao recebimento de honorários sucumbenciais, mesmo quando litiga contra ente público ao qual integra, desde que revertidos exclusivamente ao seu aparelhamento institucional.

4.A jurisprudência do STJ e dos Tribunais Estaduais foi revisada para se adequar à nova orientação vinculante do STF, superando o entendimento anterior consagrado na Súmula 421/STJ.

5.A alegação de perda superveniente do objeto não se sustenta, pois, apesar da transferência ter ocorrido antes da ciência judicial, a necessidade de tutela judicial ficou evidenciada, atraindo a aplicação do princípio da causalidade processual para fixação da responsabilidade.

6.Não há ilegalidade na fixação de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, uma vez que esta atuou como representante judicial da parte vencedora e a sentença reconheceu a procedência do pedido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.É cabível a condenação de ente público ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, mesmo quando esta integra a mesma Fazenda Pública, conforme fixado no Tema 1002 da Repercussão Geral do STF.

2.A ocorrência de transferência hospitalar anterior à ciência judicial não afasta, por si só, a necessidade de tutela jurisdicional nem enseja extinção do processo sem resolução de mérito, devendo ser observada a responsabilidade processual à luz do princípio da causalidade.

.................................................................................................

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85 e 485, IV e VI; CF/1988, arts. 5º, XXXV, e 134.

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE 1.140.005/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 16.08.2023 (Tema 1002 da Repercussão Geral); STJ, AgInt no REsp 1993139/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 10.06.2024; STJ, AgInt no REsp 1602459/PE, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 02.04.2024; TJPA, ApCiv 0038728-65.2013.8.14.0301, Rel. Des.ª Rosileide Cunha, j. 08.04.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Des. José Maria Teixeira Do Rosário.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto pelo
MUNICÍPIO DE BARCARENA
, contra decisão monocrática de Id. 21160182, proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Tutela Antecipada, ajuizada por
GRACIONILA MACHADO
, ora agravado.

A decisão monocrática, ora recorrida manteve a sentença de mérito condenatória, confirmando a tutela de urgência que determinou a transferência da autora para unidade hospitalar de referência com suporte de UTI adulta e especialidade em neuro adulto, bem como impondo ao ente municipal o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública.

Na origem, a ação foi proposta visando compelir o Município de Barcarena e o Estado do Pará a efetivar a imediata transferência hospitalar da autora, então paciente idosa, para unidade especializada, em razão de grave estado clínico. A liminar foi concedida com imposição de multa diária de R$ 5.000,00 em caso de descumprimento. A sentença confirmou a liminar e condenou os réus ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 20% sobre o valor da causa.

Inconformado, o Município interpôs recurso de apelação, sustentando ausência de responsabilidade pela situação da paciente, bem como requerendo desoneração quanto ao pagamento dos honorários advocatícios, fundamentando-se na inaplicabilidade da verba em favor da Defensoria Pública quando esta litiga contra ente da mesma Fazenda Pública.

A decisão monocrática recorrida conheceu do recurso e negou-lhe provimento, alinhando-se à nova orientação do Supremo Tribunal Federal no RE 1.140.005/RJ (Tema 1002 da Repercussão Geral), que reconhece o direito da Defensoria Pública aos honorários sucumbenciais, mesmo quando litigando contra ente público ao qual está vinculada, destinando tais valores ao seu aparelhamento institucional.

Inconformado
o agravante interpõe o presente Agravo Interno, argumentando que a transferência da autora foi promovida pelo próprio Município, independentemente de ordem judicial, em data anterior à ciência da demanda, o que comprovaria a ausência de objeto e, por consequência, a extinção do processo sem julgamento de mérito, nos termos do art. 485, IV e VI do CPC.

Defende que a condenação em honorários sucumbenciais afronta os princípios da boa-fé e da verdade processual, pois o ente público agiu dentro dos parâmetros legais e com a devida diligência na prestação do serviço de saúde.

Alega, ainda, que a judicialização excessiva de demandas por leitos hospitalares em Barcarena decorre da falsa percepção de que a atuação judicial confere prioridade na fila do Sistema Único de Saúde, o que impacta diretamente na equidade do atendimento prestado.

Diante do exposto, requer recebimento do agravo interno em seu duplo efeito, bem como requer o provimento do agravo, para reformar a decisão que negou a apelação, isentando o Município de Barcarena da condenação ao pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública.

Foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de (
Id.
23388206).

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço do presente Agravo Interno, adiantando, de pronto,
desde já afirmo que não comportam
acolhimento.

Reexaminando o caso concreto, é
forçosa a conclusão de que os argumentos apresentados neste Agravo não merecem prosperar, porquanto
- consoante já foi devidamente exposto na decisão monocrática questionada, apresenta-se em sintonia com a jurisprudência consolidada deste Tribunal. Além disso, não há motivos para rever o posicionamento adotado, eis que o agravante não traz novos argumentos capazes de modificar o entendimento exposto na decisão monocrática, apenas reeditando a tese anterior.

A decisão ora impugnada pautou-se no entendimento vinculante do Supremo Tribunal Federal, consagrado no julgamento do RE 1.140.005/RJ, Tema 1002 da Repercussão Geral, segundo o qual “é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”, sendo certo que tais valores devem ser destinados exclusivamente ao aparelhamento institucional, vedado seu rateio entre os membros da Defensoria.

Neste sentido, a jurisprudência dos Tribunais Superiores, reafirmada em recentes precedentes:

SERVIDOR PÚBLICO. PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. RECEBIMENTO. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1.030, II, DO CPC. RE N. 1.140.005/RJ. REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 1.002/STF). 1. Autos devolvidos pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art . 1.040, II, do CPC. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE n. 1.140.005/RJ, em Repercussão Geral (Rel. Ministro Roberto Barroso, DJe de 16/8/2023), consolidou as seguintes teses: 1 . É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição. 3. Impositiva, assim, a adequação do julgado, para reconhecer a possibilidade de recebimento de honorários advocatícios pela DPU. 4. Agravo interno provido.

(STJ - AgInt no REsp: 1993139 CE 2022/0083380-0, Relator.: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 13/06/2024)

...............................................................................................

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. AUTARQUIA FEDERAL. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PAGAMENTO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. CABIMENTO. TEMA 1 .002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO STF. JUÍZO DE CONFORMAÇÃO. ART. 1 .040, II, DO CPC. RETRATAÇÃO EFETUADA. RECURSO PROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF), no julgamento do Recurso Extraordinário 1.140.005-RG/RJ (Tema 1.002), fixou a tese de que "[é] devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra". Os efeitos do julgado foram modulados para deles excluir as decisões já transitadas em julgado e os processos em trâmite nos quais a questão tenha se tornado preclusa. 2. O acórdão sob exame, em situação não abrangida pela modulação, decidiu que "não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública". 3. Juízo de retratação efetuado. Exigibilidade dos honorários reconhecida. Agravo interno a que se dá provimento.

(STJ - AgInt no REsp: 1602459 PE 2016/0136287-1, Relator.: Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Julgamento: 02/04/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/04/2024)

Esse entendimento revoga expressamente a jurisprudência anterior firmada pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 421/STJ), reconhecendo a autonomia funcional, administrativa e orçamentária das Defensorias Públicas, em consonância com as Emendas Constitucionais nº 45/2004, 74/2013 e 80/2014.

A pretensão do Município de afastar a condenação em honorários com fundamento na alegada perda superveniente do objeto não encontra respaldo nos autos, especialmente diante da confirmação da tutela de urgência e da procedência do pedido na sentença. Ainda que a transferência tenha ocorrido antes da ciência da liminar, a existência da lide e da necessidade de atuação judicial restaram evidenciadas, não se podendo ignorar o princípio da causalidade processual para fins de responsabilização.

Ressalte-se que o pagamento de honorários à Defensoria Pública, conforme decidido pelo STF, decorre da sua atuação institucional como representante judicial de hipossuficiente, e a responsabilidade pelo pagamento decorre da sucumbência, independentemente da identidade institucional entre as partes. Assim, inexiste vício ou ilegalidade na decisão agravada que justifique sua reforma.

Corroboram com esse entendimento, transcrevo julgado desta E. Corte, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. SUPERAÇÃO DO ENTENDIMENTO ANTERIOR. JULGAMENTO DO RE Nº 1140005/RJ. REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1002. HONORÁRIOS DEVIDOS.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública Estadual

Durante muito tempo, prevaleceu o entendimento acerca de que não era devido o pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, quando esta atua contra pessoa jurídica de direito público a qual pertença.

O mencionado posicionamento sempre fora seguido por todos os Tribunais de Justiça, os quais se baseavam, inclusive, no enunciado da súmula 421 do Superior Tribunal de Justiça, redigida nos seguintes termos: “os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”, bem como em decisão de precedente vinculante do C. STJ, qual seja, o RESP 1199715, julgado pela sistemática do recurso especial repetitivo (Tema 433)

No entanto, a matéria foi apreciada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal, no RE nº 1140005/RJ, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002), reconhecendo o direito da Defensoria Pública, ao recebimento do percentual de honorários de sucumbência.

Havendo a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente firmado a partir da Súmula nº 421 e precedentes vinculantes do C. STJ, merece acolhimento a tese levantada no presente recurso.

Recurso conhecido e provido, para fixar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos da fundamentação lançada, devendo o valor ser revertido ao Fundo da Defensoria Pública do Estado do Pará – FUNDEP.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00387286520138140301 19036830, Relator.: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA, Data de Julgamento: 08/04/2024, 1ª Turma de Direito Público)

Observa-se que o recorrente não trouxe argumentos capazes de afastar as razões lançadas no decisum atacado, devendo este, portanto, ser mantido por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 25/06/2025